Tribunal: TJDFT
Processo: 0751272-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751272-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: CLAUDIO RIBEIRO FRACARO D E S P A C H O Intime-se o Agravado, por meio do advogado constituído, para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento e manifestar-se sobre a certidão do oficial de justiça (ID 67946940), no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator